Tribunal: TJES
Processo: 5009814-45.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-09-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009814-45.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG S/A e outros
RECORRIDO: ROSANGELA MARIA CORREIA DO NASCIMENTO
RELATOR(A
):CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA

RECURSO INOMINADO nº
5009814-45.2021.8.08.0024

RECORRENTE:
BANCO BMG S/A

RECORRIDA:
ROSANGELA MARIA CORREIA DO NASCIMENTO

Relator:
Juiz de Direito Carlos Magno Moulin Lima

RELATÓRIO / VOTO

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto por BANCO BMG S/A.

A recorrente alega o seguinte:

“Importante destacar que o cartão de crédito consignado funciona da mesma forma que um cartão convencional, em que pese ter o consumidor limite de crédito disponibilizado para utiliza-lo em lojas comerciais para compras, ou mesmo possui a possibilidade de saque. Assim no mês seguinte são geradas faturas nos valores do crédito utilizado, e resta o banco réu autorizado a realizar o desconto do valor mínimo da fatura diretamente no contracheque do consumidor, nos termos da autorização formalmente concedida, característica que o diferencia do cartão de crédito convencional e porque é denominado cartão de crédito consignado. Na sentença ora atacada, o juízo monocrático não considerou o fato de que o Recorrente demonstrou que houve de fato a contratação do empréstimo na modalidade cartão de crédito pelo Recorrido, seja com as faturas e comprovantes de saque colacionados nos autos, bem como não se atentou quanto à ausência de ilegalidade na conduta do Banco Réu”.

Ainda em sede recursal sustenta a incompetência dos juizados cíveis, ante a complexidade da demanda e a necessidade de produção probatória contábil.

Por fim, pugna pela improcedência do pleito autoral.

Rejeito de plano a preliminar, haja vista a ausência de complexidade para análise da demanda. Ademais, diversas ações semelhantes são analisadas anualmente pelos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, todas admitidas na estreita via da Lei 9.099/95, ante a desnecessidade de perícia contábil.

Em relação aos demais tópicos, merece manutenção integral a sentença.

Vejamos a íntegra da citado ato jurisdicional:

“Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA em face GOL LINHAS AÉREAS S/A, na qual alega o Autor, em síntese, que adquiriu passagens aéreas junto à Ré para viajar de Vitória/ES a Gramado/RS, todavia, em razão do mau tempo, o voo retornou de Porto Alegre para São Paulo. Em que pese alegar que a Requerida não tinha culpa pelo mau tempo, informa o Autor que permaneceu, sem poder desembarcar para sequer alimentar-se no horário por volta de 12h, durante, aproximadamente, 2 horas. Alega ainda o Autor que não recebeu qualquer assistência material. Diante disso, ajuizou a presente ação postulando seja a Ré condenada a pagar indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00. A Requerida apresentou contestação escrita no ID 7106411, alegando a conexão destes autos com os de nº 5002446-49.2021.8.08.0035, ajuizado por Gisele Alves Correa Nogueira, em 31/03/2021 e em trâmite perante o 4º Juizado Especial Cível de Vila Velha e de nº 5002144-20.2021.8.08.0035, ajuizado por Viviane Dayse Coelho Silva, em 19/03/2021 e em trâmite perante este Juizado, os quais divergem somente em relação à parte autora. Por essa razão decidirei simultaneamente os processos que tramitam perante este Juizado, eis que estão conclusos para sentença, nos termos dos arts. 55 e 58, do CPC e DETERMINO que seja informado ao 4º Juizado acerca da prevenção deste, bem como do julgamento proferido para que se evite decisões conflitantes. Ante à ausência de acordo e desnecessidade de produção de provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide. É a síntese da demanda. Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. DA FUNDAMENTAÇÃO: DA RETIFICAÇÃO DO POLO PASSIVO. DETERMINO a retificação do polo passivo, nos termos da contestação apresentada, para constar Gol Linhas Aéreas S/A, inscrita no CNPJ sob o n.º 07.575.651/0001- 59. Não havendo mais questões preliminares e/ou prejudiciais a serem resolvidas, passo a análise do mérito. DO MÉRITO: Verifica-se que presente caso é uma típica relação de consumo, pois as partes enquadram-se nos conceitos de consumidor e fornecedor constantes nos artigos 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor. Assim, é assegurado aos consumidores a aplicação do instituto da inversão do ônus da prova, previsto no art. 6º, VIII, do CDC. Incontroverso que o Autor contratou voo da Ré para o dia 17/08/2020, o qual foi arremetido em razão das más condições climáticas. Alega a Ré que o voo foi arremetido em razão do mau tempo, juntando provas disso, o que, inclusive, foi confirmado pelo Autor na exordial. O serviço de transporte aéreo é defeituoso quando há falha, não só em relação à necessária previsibilidade dos horários de embarque e desembarque, mas também quanto ao dever de prestar informações/assistência adequada aos passageiros. A ocorrência de intempéries nas condições climáticas é fato previsível que se insere no risco da própria atividade empresarial desempenhada pela ré (fortuito interno). Contudo, mesmo em situações como essa, a companhia aérea tem o dever de prestar a assistência necessária aos passageiros, ficando responsável até o destino final. No caso específico, nota-se que a companhia aérea prestou auxílio aos passageiros disponibilizando hospedagem, consoante consta no ID 7106411 - Pág. 10, contudo os vídeos juntados aos autos demonstram que permaneceram dentro do avião por tempo demasiado e no horário condizente com o período de almoço. A Requerida, por sua vez, não logrou êxito em comprovar que prestou assistência material suficiente com o fornecimento de alimentação. Estaria tudo certo se não fosse a falta de zelo no fornecimento da assistência material. Assim, no que tange ao dano moral, certa, pois, a responsabilidade da requerida perante seu consumidor que, aliás, é objetiva. Tenho que no caso é inquestionável a falha na prestação do serviço contratado, devendo ser aplicado o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que tem a seguinte redação: "Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, em como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. " (destaquei) Saliento, que se tratando de responsabilidade objetiva, somente pode ser elidida por culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro desconexo do serviço, caso fortuito ou força maior, hipóteses que não restaram comprovadas nos autos, uma vez que a Ré não trouxe qualquer elemento plausível para confirmar suas alegações. Desse modo, indiscutível que estão presentes os requisitos ensejadores da responsabilidade civil, que determinam o dever de indenizar. Assim, diante da comprovação da falha da companhia aérea na prestação do serviço, resta caracterizado o dever de indenizar os transtornos daí advindos. A reparabilidade do dano moral está calcada na Constituição Federal, no art. 5º, incisos V e X, e no Código Civil, em seus arts. 186 c/c 927, e exige que o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitre, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial. Dessa forma, impõe-se que o magistrado atente às condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado, assim como à intensidade e duração do sofrimento, e à reprovação da conduta do agressor, não se olvidando, contudo, que o ressarcimento da lesão ao patrimônio moral do indivíduo deve ser suficiente para recompor os prejuízos suportados, sem importar em enriquecimento sem causa da vítima. No tocante ao quantum indenizatório, o valor deve ser arbitrado com base nas peculiaridades do caso, considerando a extensão do dano (art. 944, CC), o poder econômico da Ré e a ausência de contribuição causal do Autor (art. 945, CC), além do caráter pedagógico, educativo e punitivo da medida. Diante disso, entendo que a indenização em R$ 3.000,00 (três mil reais) para o autor, é justa, razoável e proporcional à reparação do dano, sem que caracterize enriquecimento sem causa. A jurisprudência assim se manifesta em casos tais: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL. MAU TEMPO. FORÇA MAIOR. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REACOMODAÇÃO EM TRANSPORTE TERRESTRE. PROBLEMAS NA VIAGEM TERRESTRE. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. ASSISTÊNCIA INSUFICIENTE. DANO MATERIAL DEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0005831-86.2018.8.16.0160 - Sarandi - Rel.: Juíza Fernanda Bernert Michelin - J. 03.04.2020) (TJ-PR - RI: 00058318620188160160 PR 0005831-86.2018.8.16.0160 (Acórdão), Relator: Juíza Fernanda Bernert Michelin, Data de Julgamento: 03/04/2020, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 10/04/2020) (Destaquei). RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO DE VOO. MAU TEMPO COMPROVADO. ASSISTÊNCIA MATERIAL PRESTADA DE FORMA INSUFICIENTE E INSATISFATÓRIA. VALE ALIMENTAÇÃO NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. INOBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ART 14, § 1º, E SEUS INCISOS, DA RESOLUÇÃO Nº 141 DA ANAC. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXADO EM R$ 2.000,00 QUANTUM (DOIS MIL REAIS) QUE NÃO COMPORTA REVISÃO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. APLICAÇÃO DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. Recursos desprovidos. (TJPR - 2ª Turma Recursal - 0001486-50.2016.8.16.0030 - Foz do Iguaçu - Rel.: Juiz Marcelo de Resende Castanho - J. 02.05.2018) (TJ-PR - RI: 00014865020168160030 PR 0001486-50.2016.8.16.0030 (Acórdão), Relator: Juiz Marcelo de Resende Castanho, Data de Julgamento: 02/05/2018, 2ª Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2018) (Destaquei). DISPOSITIVO. Por todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado por WELLINGTON RIBEIRO DA SILVA em face GOL LINHAS AÉREAS S/A, para CONDENAR A RÉ ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para o Autor, com correção monetária e juros a partir da data do presente julgamento. Desta forma, extingo o processo com resolução de mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. Publique-se. Registre-se. Intimem-seTrata-se de Ação de Declaração de Nulidade c/c Indenização por Danos Materiais e Morais movida por ROSÂNGELA MARIA CORREIA DO NASCIMENTO em face de BANCO BMG S/A alegando que o banco requerido vem lançando descontos em seu contracheque da aposentadoria a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em razão de contrato de cartão de crédito consignado, de modo que está sendo cobrada por valor superior ao que pretendia contratar a título de empréstimo. Em razão disto, requer seja julgada procedente a presente demanda para declarar a nulidade do contrato e condenar o requerido ao pagamento de indenização por danos materiais e morais. O requerido (ID n° 7775298) arguiu preliminar de incompetência de inépcia da inicial. Arguiu prejudiciais de mérito. Sustenta improcedência dos pedidos iniciais. Audiência de Conciliação cancelada (COVID-19), vieram os autos conclusos para sentença (ID nº 6750967). Eis, em apertada síntese, a controvérsia posta. Preliminar. A petição inicial preenche os requisitos dispostos no §1º do art. 14 da Lei 9.099/95, quais sejam, nome, qualificação e endereço das partes, os fatos e os fundamentos, além do pedido e do valor da causa. Ademais, a forma como os fatos estão descritos permitem a completa percepção do que foi narrado pelo requerente. Diante do exposto, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. Prejudicial de Mérito. O termo inicial de fluência do prazo prescricional ou decadencial é da data em que concretizado o desconto da última parcela do contrato de empréstimo por meio de cartão de crédito consignado. Diante do exposto, não reconheço prejudicial de mérito. Posto isso. Decido. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo formada de um lado por um fornecedor de serviços (art. 3º do CDC) e de outro lado pelo consumidor (art. 2º do CDC). Em favor do consumidor incide a presunção dos fatos por ele narrados (art. 4º, I e III do CDC), bem como a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC) quando se verificarem a hipossuficiência e a verossimilhança das alegações. Na espécie, aplica-se ao caso a regra da responsabilidade objetiva (art. 14 do CDC), que prescinde de prova da culpa do fornecedor. No entanto, caso ficar provado que inexiste o defeito ou quando se constatar a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o fornecedor não será responsabilizado. A responsabilidade objetiva se configura independentemente da culpa, como leciona Carlos Roberto Gonçalves, in Responsabilidade Civil, 8. ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22: “Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura).” Em relação ao ônus da prova, embora haja a inversão do ônus da prova, esta não isenta a parte requerente da prova de suas alegações, pois, conforme estabelece o artigo 373, I, do CPC, cabe ao requerente o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito. Por sua vez, cabe ao requerido apresentar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do requerente, nos termos do art. 373, II, do CPC. In casu, de acordo com as provas produzidas, verifica-se que o requerido vem lançando descontos no contracheque da aposentadoria da requerente a título de Reserva de Margem Consignável (RMC) em razão de contrato de cartão de crédito consignado. Cumpre ressaltar, de plano, que cabe ao fornecedor prestar informação adequada e suficientemente precisa sobre seus produtos e serviços ofertados ao consumidor, sob pena de nulidade do futuro contrato em razão de vício de consentimento. Nesse sentido, bem assinalou o Ministro do c. STJ, Humberto Martins, em voto no REsp 1.364.915/MG: “A autodeterminação do consumidor depende essencialmente da informação que lhe é transmitida, pois esta, a informação, é um dos meios de formar a opinião e produzir a tomada de decisão daquele que consome. Logo, se a informação é adequada, o consumidor age com mais consciência; se a informação é falsa, inexistente ou omissa, retirasse-lhe a liberdade de escolha consciente”. (Grifei). Ademais, o Código de Defesa do Consumidor, em seu art. 6°, III, dispõe que é direito básico do consumidor: “a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem”. (Grifei). Assim sendo, embora a requerente tenha celebrado o contrato de n° 39562274, não há comprovação de que a consumidora teve ciência das cláusulas do contrato, tendo a consumidora celebrado o contrato acreditando se tratar de empréstimo comum. Isso porque, não há comprovação de que a requerente tenha desbloqueado o cartão de crédito consignado e utilizado o cartão para compras, sendo os valores pretendidos creditados diretamente em sua conta bancária, conforme extratos de ID n° 7775610. Constata-se, assim, que a consumidora buscou contratar empréstimo consignado comum, contudo, o requerido, sem seu consentimento, pactuou contrato de cartão de crédito consignado, em desrespeito à pretensão da consumidora. Tanto é assim que ao tomar conhecimento dos termos efetivamente pactuados a consumidora buscou solucionar o impasse, vindo a ajuizar a presente demanda, ficando demonstrada sua boa-fé e ausência de consentimento quanto ao contrato celebrado. Com esse raciocínio, o contrato de cartão de crédito consignado de n° 39562274 deve ser declarado nulo, tendo em vista a ausência de informação adequada e clara sobre os diferentes serviços contratados, inexistindo, portanto, consentimento. Com a nulidade do contrato, os valores descontados no contracheque devem ser reembolsados, restando comprovado (art. 944 do Código Civil) o desconto total de R$3.055,96 (três mil, cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos). Esse reembolso deve ser realizado de forma simples, pois não há comprovação de má-fé para justificar o reembolso em dobro (art. 42, §Ú do CDC), vez que a teor da jurisprudência do c. STJ: “Para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os arts. 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (AgRg no REsp. Nº 1.498.617. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 18/8/2016). Quanto ao pedido de dano moral, este somente é devido quando comprovado que houve um ato ilícito do qual resultou dano, e que haja nexo de causalidade entre o ato e o resultado. O mero dissabor não autoriza o pleito de dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando aflições ou angústias no espírito de quem ela se dirige. Como ensina Caio Mário da Silva Pereira, “o dano moral decorre de injusta violação à situação jurídica subjetiva extrapatrimonial, tutelada pela ordem civil-constitucional através da cláusula geral de tutela da pessoa humana (através da sua personalidade) que, por sua vez, se fundamenta no princípio maior de dignidade da pessoa humana.” (Instituições de Direito Civil. Rio de Janeiro: Forense. Vol. II, 21ª. ed., p. 382). O Supremo Tribunal Federal registra precedente que reconhece o dever de indenizar, por dano moral, aquele que passa por situação de desconforto, aborrecimento ou constrangimento, não importando o tamanho desse desconforto, desse aborrecimento ou desse constrangimento. Desde que ele exista, há o dano moral, que deve ser reparado, manda a Constituição, art. 5º, X (RE 215.984, Rel. Min. Carlos Velloso, julgamento em 4-6-02, DJ de 28-6-02). No caso sub judice o dano moral resta configurado, pois há nos autos comprovação de ofensa aos direitos tutelados pelo art. 5º, X, da CF/88, haja vista a ocorrência de celebração de contrato de cartão de crédito consignado sem consentimento da consumidora quanto aos termos do contrato que ensejou em descontos elevados no contracheque da aposentadoria da consumidora, situação que não deve ser entendida como mero dissabor do cotidiano. Portanto, os fatos e documentos trazidos aos autos são suficientes para comprovar a necessidade de indenização por danos morais, contemplados no art. 14 do CDC e nos arts. 186 e 927 do Código Civil. Quanto a fixação do quantum indenizatório, acrescento que inexiste qualquer parâmetro determinado por lei para o arbitramento, no entanto, este deverá ser fixado mediante prudente arbítrio do julgador, balizado por fatos e circunstâncias, a fim de que a indenização seja a mais adequada e justa possível, evitando-se compensação ínfima ou o enriquecimento sem causa, observando-se, ainda, sua função que é reparar, admoestar e prevenir. Fixo, portanto, a indenização pelos danos morais sofridos pela requerente no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com o qual restam atendidos os parâmetros fixados pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade para a fixação do quantum indenizatório, não se prestando tal verba a enriquecer a parte autora, nem mesmo a punir excessivamente a parte requerida, cumprindo, portanto, seu fim pedagógico em homenagem ao princípio do devido processo legal. Deste modo, julgo parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial e, via de consequência, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I do Código de Processo Civil. Pedido contraposto. Embora o contrato de cartão de crédito consignado tenha sido declarado nulo, verifica-se que foram realizados 6 (seis) TED’s para a consumidora, totalizando o valor de R$1.584,97 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos), conforme comprovantes de ID’s n° 7775610, 7775611, 7775612, 7775613, 7775614 e 7775615. Deste modo, para se evitar o enriquecimento ilícito da consumidora, o valor total creditado deve ser descontado do valor a ser reembolsado à consumidora, de modo que julgo procedente o pedido contraposto para descontar o valor de R$1.584,97 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) do valor a ser reembolsado à consumidora (R$3.055,96). Dispositivo. Diante do exposto: a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos formulados na inicial para DECLARAR a nulidade do contrato de n° 39562274; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$3.055,96 (três mil, cinquenta e cinco reais e noventa e seis centavos) a título de dano material, acrescido de correção monetária do desembolso e juros da citação; CONDENAR o requerido ao pagamento do valor de R$3.000,00 (três mil reais) a título de dano moral, acrescido de correção monetária e juros do arbitramento; b) JULGO PROCEDENTE o pedido contraposto para DESCONTAR o valor de R$1.584,97 (mil, quinhentos e oitenta e quatro reais e noventa e sete centavos) do valor a ser reembolsado à consumidora. Em consequência, extingo o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em custas e honorários, nesta fase, por determinação legal (artigo 55, Lei 9.099/95)”.

Merece ser mantida na integralidade a sentença, haja vista que não há possibilidade de afastamento da responsabilidade da parte recorrente, pelos eventos descritos na exordial e muito bem tratados em sede de sentença.

Ainda sobre as atribuições da parte requerida no processo, Alexandre Câmara proclama que incumbe ao réu dois ônus específicos: o de provar a inexistência do fato constitutivo alegado pelo autor (atividade também denominada de prova contrária ou contraprova); ou, ao admitir o fato constitutivo do direito da parte demandante, provar os fatos impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. (CÂMARA, Alexandre Freitas.
Lições de Direito Processual Civil
. 17ª edição inteiramente revista. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris, 2008, p. 378).

Para Marinoni e Arenhart, o objetivo da contraprova não é apenas invalidar formalmente a prova do fato constitutivo, mas diz respeito ao próprio fato constitutivo: “quando o réu não contesta o fato constitutivo, mas afirma um fato capaz de impedir que o fato constitutivo produza os seus efeitos, os fatos que impliquem a modificação ou a extinção do direito, não há como pensar em contraprova pela simples razão de que não houve contestação ao fato constitutivo”. Não é pelo fato de que ao autor incumbe o ônus da prova do fato constitutivo que o réu não poderá produzir prova em relação a ele. (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz.
Curso de Processo Civil. Processo de Conhecimento
. Volume 2. 2ª edição em
e-book
baseada na 11ª edição impressa revista e atualizada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais Ltda, 2013, item 13.3.2).

É necessário, diante deste quadro, reconhecer a procedência da sentença impugnada.

Portanto, conheço do recurso para negar-lhe provimento, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos, condenando a parte recorrente, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95,
em custas e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da condenação
.

É como voto.

VOTOS

O SR. JUIZ DE DIREITO RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA: - Acompanho o voto do Eminente Relator.

O SR. JUIZ DE DIREITO BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA: - Voto no mesmo sentido.

*

*

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO, nos termos do voto do relator.

*

* *

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.